Tribunal: STF
Processo: ARE 1489082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRA - ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA - SENTENÇA COM CONDENAÇÃO DETERMINÁVEL - PRELIMINAR AFASTADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - REJEIÇÃO - OPORTUNIZAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - ADEMAIS, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, INSCULPIDO NO ARTIGO 10 DO CPC/15, QUANDO O FUNDAMENTO JURÍDICO DA DECISÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS FATOS LEVANTADOS NA PRETENSÃO OU NA DEFESA OU QUE POSSAM TER INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO - MÉRITO - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - PAGAMENTO DE PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - VENCIMENTO BÁSICO PAGO A MENOR NO ANO DE 2016 A 2020 - RECONHECIMENTO - OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 852/2017 - ALEGAÇÃO DE FALTA DE VERBA E CUMPRIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - DESCABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICASENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC) - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 30, incisos I e II, 34, inciso VII, alínea "c", e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, conforme preceitua a Lei Federal nº 11.738/08, e após o julgamento de mérito da ADI nº 4.167/2008 pelo STF, a partir do dia 27 de abril de 2011, os professores passaram a fazer jus ao recebimento dos seus vencimentos básicos com referência no piso nacional salarial, e a própria Lei Federal, em seu art. 6º, ressalva a necessidade de a União, os Estados e os Municípios, eles próprios por legislação adequada, elaborarem ou adequarem seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério.



    Nesta seara, a partir da conclusão do julgamento da ADI, em 27/04/2011, é assegurado aos profissionais do magistério o piso nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com base no vencimento e de acordo com a proporcionalidade das horas/aula semanais efetivamente cumpridas, tendo como parâmetro a jornada máxima de 40h/semanais. Portanto, o piso salarial é impositivo aos entes federados, cujo reajustamento deve ser feito todo mês de janeiro de cada ano (art. 59, da Lei nº11.738/08).



    O Ministério da Educação (MEC) fixou o piso em R$ 1.451,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) no ano de 2012; em R$ 1.567,00 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais) no ano de 2013; em R$ 1.697,00 (hum mil seiscentos e noventa e sete) no ano de 2014, em R$ 1.917,78 (hum mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) no ano de 2015; em R$ 2.135,64 (dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) no ano de 2016; em R$ 2.298,80 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) no ano de 2017; em R$ 2.455,35 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) no ano de 2018; em R$ 2.557,74 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) no ano de 2019; e em R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) no ano de 2020, tudo conforme informações obtidas no sítio do Ministério da Educação.



    Especificamente sobre os professores do Município de Carira, deve-se atentar que a própria Lei Complementar Municipal nº 565/2004 (Estatuto do Magistério do Município de Carira) prevê no seu artigo 4º o seguinte:



    Art. 4º - Será assegurado aos Profissionais do Magistério: 



    (...) 



    x - piso salarial profissional referenciado à jornada básica de horas-trabalho. 



    Como já se pode perceber, a própria legislação municipal assegura aos profissionais do magistério o piso salarial profissional de acordo com a jornada básica de horas trabalhadas.



    No caso em apreço, como sobredito, em análise do acervo probatório, infere-se que o reajuste no salário do autor não atendia ao determinado pela já citada Lei.



    Como bem assinalou o juiz sentenciante, evidente que o autor “tem direito a percepção do piso salarial e, não está se falando aqui em aplicação automática do índice de atualização do piso salarial, mas de tão somente reconhecer que deve ser observado como valor mínimo do vencimento básico, o correspondente ao piso nacional e, além disso, que os percentuais de reajuste devem ser aplicados sobre o piso salarial, incidindo-se em seguida os índices de escalonamento da carreira prevista na legislação municipal.”



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.426.210/RS fixou a tese de que "a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 22, 8 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (Tema/Repetitivo 911)



    No aludido precedente, o acórdão foi cassado, e foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, “a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações com o determinado pela lei local.”



    Transpondo a lição para o presente caso, entende-se que a sentença guerreada deve ser mantida, uma vez que lastreada no entendimento jurisprudencial acima exposto, já que condenou o Município a promover, em prol do requerente, o enquadramento do piso salarial nacional vigente, com incidência nas demais verbas componentes da remuneração, bem como com o pagamento do quantitativo retroativo requerido na inicial, com incidência nas demais verbas que complementam a remuneração, excluindo-se os meses não comprovados pela requerente e respeitada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente